Tribunal: TJES
Processo: 0004943-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO RAZOÁVEL NA PENA-BASE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

2. O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta e idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais, encontra-se devidamente fundamentada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos nos autos, enquanto a autoria é corroborada pelos relatos da vítima e pela confissão parcial do réu.

5. A pena-base foi fixada em 09 (nove) meses de detenção, com fundamento na análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e comportamento da vítima, conforme o art. 59 do Código Penal.

6. O acréscimo de 06 (seis) meses acima do mínimo legal foi considerado razoável e proporcional, pois, ainda que a valoração desfavorável de cinco circunstâncias pudesse resultar em pena-base superior (01 ano, 06 meses e 15 dias, pela aplicação da fração de 1/8), qualquer revisão neste sentido configuraria reformatio in pejus, vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal.

7. Na segunda fase, a pena foi reduzida para 06 (seis) meses de detenção, em razão do reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, do Código Penal. Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

8. Não há desproporcionalidade ou irregularidade na dosimetria que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

2. É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004943-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CORREA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO RAZOÁVEL NA PENA-BASE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

2. O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação concreta e idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais, encontra-se devidamente fundamentada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos nos autos, enquanto a autoria é corroborada pelos relatos da vítima e pela confissão parcial do réu.

5. A pena-base foi fixada em 09 (nove) meses de detenção, com fundamento na análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e comportamento da vítima, conforme o art. 59 do Código Penal.

6. O acréscimo de 06 (seis) meses acima do mínimo legal foi considerado razoável e proporcional, pois, ainda que a valoração desfavorável de cinco circunstâncias pudesse resultar em pena-base superior (01 ano, 06 meses e 15 dias, pela aplicação da fração de 1/8), qualquer revisão neste sentido configuraria reformatio in pejus, vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal.

7. Na segunda fase, a pena foi reduzida para 06 (seis) meses de detenção, em razão do reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, do Código Penal. Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

8. Não há desproporcionalidade ou irregularidade na dosimetria que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

2. É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004943-24.2021.8.08.0035

APELANTE: WESLEY CORREA MENDONÇA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY CORREA MENDONÇA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, alegando ausência de fundamentação concreta e idônea na dosimetria da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 11323944, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar que a materialidade do crime em comento restou comprovada pelo laudo de lesões corporais e pelo depoimento da vítima. A autoria também se encontra evidenciada pelos relatos da vítima, corroborados pela confissão parcial do réu em juízo, o qual reconheceu sua conduta criminosa.

A douta Defesa pretende a reforma da dosimetria da pena-base aplicada.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

In casu
, verifica-se que ao fixar a pena-base, o Magistrado valorou negativamente as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, e comportamento da vítima.

Com isso, a pena-base foi fixada em 09 (nove) meses de detenção, ou seja, um acréscimo de apenas 06 (seis) meses em relação ao mínimo legal.

Neste contexto, é importante destacar que, se fosse feita uma revisão da dosimetria para aplicar a fração de 1/8 do intervalo legal para cada circunstância judicial desfavorável, considerando que foram valoradas cinco circunstâncias negativas, a pena-base seria elevada para
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
.

No entanto, tal revisão prejudicaria o apelante, o que é vedado pelo princípio da
proibição da
reformatio in pejus
, previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal, que impede o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa.

Na segunda fase, foram reconhecidas atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, do Código Penal, reduzindo-se a pena para seis meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, não foram identificadas causas de diminuição ou aumento da pena, motivo pelo qual esta foi mantida em caráter definitivo em 06 (seis) meses de detenção.

Dessa forma, verifica-se que o aumento de 06 (seis) meses aplicado pelo magistrado foi razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não configurando nenhuma irregularidade ou desproporcionalidade que justifique sua revisão.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator